Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708303-16.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO ROCHA JUNIOR RECORRIDO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da GRATUIDADE de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Nessa senda, o benefício deve alcançar apenas os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor é ADVOGADO e reside em local de classe média/alta. O documento de ID. 35348277, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada insuficiência de recursos. Sem demonstração inequívoca de hipossuficiência, não se concede o benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de GRATUIDADE de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J